Tribunal: TJDFT
Processo: 0002684-06.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool). DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA SEM DIMINUIÇÃO DA PENA (SÚMULA 231 DO STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu confirma ter ingerido bebida alcoólica. Contudo a pena provisória foi estabelecida no mínimo legal, razão pela qual o reconhecimento da atenuante não repercutirá na pena provisória em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.